Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726691-98.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO QUEIROZ BORGES APELADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SAULO QUEIROZ BORGES contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ajuizada em face de GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Falta ao Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação de renúncia do mandato outorgado, o Apelante foi intimado no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual (ID 75963967), todavia, quedou-se inerte. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator